Tribunal: TJSP
Processo: 0003448-90.2011.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de ajustamento de conduta. Execução de obrigação de fazer promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município da Estância Hidromineral de Lindóia. Obrigação de implantação de sistema de tratamento e controle da qualidade da água. Termo firmado que, além de não fixar prazo para o cumprimento das obrigações, prevê ulterior reunião das partes para a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de ajustamento de conduta. Execução de obrigação de fazer promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município da Estância Hidromineral de Lindóia. Obrigação de implantação de sistema de tratamento e controle da qualidade da água. Termo firmado que, além de não fixar prazo para o cumprimento das obrigações, prevê ulterior reunião das partes para a assinatura de novo TAC. Necessidade de novas diligências no âmbito do próprio inquérito civil. Insuficiência de elementos nos autos que tornaria arbitrária eventual prazo fixado por aplicação do artigo 815 do Código de Processo Civil. Inexigibilidade do título corretamente reconhecida pela sentença. Embargos procedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003448-90.2011.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 617/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0003448-90.2011.8.26.0035
COMARCA: ÁGUAS DE LINDÓIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA
JUÍZA: JULIANA FORSTER FULFARO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de ajustamento de
conduta. Execução de obrigação de fazer promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra o
Município da Estância Hidromineral de Lindóia.
Obrigação de implantação de sistema de tratamento e
controle da qualidade da água. Termo firmado que, além
de não fixar prazo para o cumprimento das obrigações,
prevê ulterior reunião das partes para a assinatura de
novo TAC. Necessidade de novas diligências no âmbito
do próprio inquérito civil. Insuficiência de elementos nos
autos que tornaria arbitrária eventual prazo fixado por
aplicação do artigo 815 do Código de Processo Civil.
Inexigibilidade do título corretamente reconhecida pela
sentença. Embargos procedentes. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou procedentes embargos à execução opostos pelo Município da
Estância Hidromineral de Lindóia, para “declarar inexigível o título
executivo que embasou a execução em apenso, nos termos da
fundamentação, julgando extinto o processo executivo” (fl. 621).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apelou.
Alega, em síntese, que, ao contrário do que entendeu a Magistrada, as
obrigações assumidas pelo apelado em termo de ajustamento de conduta,
consistentes em manter e implantar adequado sistema de tratamento de água
no município, são exequíveis. Afirma, ainda, que o Município não cumpriu
o que foi acordado no mencionado termo. Assinala que, além de obrigações
relativas à apresentação de projetos de tratamento de água pelo apelado, o
termo prevê o adimplemento de obrigações materiais, que não foram
cumpridas. Destaca que a inexistência de prazo para o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas obrigações não retira a sua exigibilidade, de modo que cabe ao
Magistrado a fixação do prazo, nos termos do art. 815 do CPC. Pede o
provimento do recurso para que sejam os embargos rejeitados, prosseguindo-
se a execução.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 634/637), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento (fls. 641/645).
É O RELATÓRIO.
As obrigações assumidas pelo apelado no termo de
ajustamento de conduta firmado em setembro de 2009 (fls. 501/502 dos
autos apensados) dizem respeito ao tratamento e controle da qualidade da
água distribuída aos munícipes e consistem no seguinte:
“1 mantença do uso do gás cloro, com implantação
do PGR Programa de Gerenciamento de Risco, com aval da CETESB,
dando-se prazo para elaboração do projeto de 60 dias, a contar do presente
TAC;
2 implantar sistema de captação de lodo e resíduos,
dando-se prazo para elaboração do projeto, com aval da CETESB, de 60
dias, a contar da assinatura do presente TAC” (fl. 502 do apenso).
Asentença consignou que as obrigações constantes
das cláusulas 1 e 2 foram cumpridas pelo Município, uma vez apresentados
os projetos mencionados, de modo que “vislumbra-se o possível
descumprimento do TAC apenas no que diz respeito à assinatura do TAC
definitivo” (fl. 620).
É certo que, tal como alega o Ministério Público, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAC não prevê apenas a obrigação do Município de apresentar os projetos
para o tratamento e controle da qualidade da água distribuída aos munícipes,
mas também obrigações consistentes na “mantença do uso do gás cloro,
com implantação do PGR Programa de Gerenciamento de Risco, com aval
da CETESB” e na implantação de “sistema de captação de lodo e resíduos”,
as quais são exigíveis e, portanto, passíveis de execução.
Acontece que, além de não ter sido fixado prazo para
o cumprimento destas obrigações, dele constou, ainda, que “após o término
do prazo do presente TAC ou cumprimento das suas cláusulas, o que advier
por primeiro, as partes reunir-se-ão novamente para firmar novo TAC para
implantação dos projetos em questão”.
Como consignado na r. sentença, não é possível impor
ao Município a assinatura do novo TAC, e nem é isso que o Ministério
Público aqui pretende. Por outro lado, a previsão mesma de novo TAC,
aliada à inexistência de prazo para o cumprimento das obrigações de
implantação previstas naquele assinado pelas partes, dão conta da
necessidade de novas diligências no âmbito do próprio inquérito civil, se
assim o Ministério Público entender conveniente.
Os autos não contêm elementos mínimos que
pudessem embasar a designação de prazo judicial para o cumprimento das
obrigações ajustadas, nos termos do artigo 815 do CPC. Por isso qualquer
prazo fixado nesta execução seria inegavelmente arbitrário, sem nenhuma
sustentação no tocante à viabilidade de seu cumprimento pelo Município.
Daí o acerto da ponderação expendida pela Magistrada no sentido de que
em não havendo acordo entre as partes, a solução judicial do conflito só
poderá ser prestada em ação de conhecimento. Aliás, vale transcrever as
seguintes razões expostas na sentença, que corroboram o acerto de tal
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Nesse passo, analisando detidamente os autos,
verifico que o título executivo que fundamentou a presente execução foi
homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público atribuindo-lhe
natureza de compromisso preliminar, nos termos da súmula 20 do citado
órgão (fls. 28) que dispõe: SÚMULA 20: 'Quando o compromisso de
ajustamento tiver a característica de ajuste preliminar, que não dispense o
prosseguimento de diligências para uma solução definitiva, salientado pelo
órgão do Ministério Público que o celebrou, o Conselho Superior
homologará somente o compromisso, autorizando o prosseguimento das
investigações'. Dessa forma, nada impede que o Ministério Público, no
exercício de suas atribuições institucionais, caso entenda conveniente,
prossiga nos autos do inquérito civil e firme termo de ajustamento de
conduta definitivo ou, na impossibilidade de acordo, promova ação civil
pública com natureza de ação de conhecimento” (fls.620/621).
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator